Tribunal: STF
Processo: ARE 1560855
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 26 de agosto de 2025 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido Marp Industria Textil Ltda – tendo em vista o reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos contra mencionado ato decisório e reexamino o apelo extremo (eDoc. 248). 



    Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido (eDoc. 242): 



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, II e XXII; 37; 149; 150, I e IV; 195, I, ”a”, e § 4º, da Constituição Federal. Sustenta que as contribuições em debate devem incidir apenas sobre o salário devido ao empregado pelo trabalho prestado, com vínculo de emprego, em razão do caráter remuneratório da verba, mas se a verba não se revestir de tal característica não podem ser objeto da tributação. Assevera que as verbas a título de vale transporte e alimentação/refeição não compõem a retribuição do empregado pelo trabalho, e não merecem ser entendidas como parcela de natureza salarial, para fins de incidência da contribuição patronal. Postula a reforma do acórdão para que seja reconhecido seu direito líquido e certo de excluir da base de incidência das contribuições sociais — previstas nos artigos 22, I a III, da Lei n. 8.212/91 (contribuição previdenciária patronal e SAT/GILL-RAT) e das contribuições devidas a terceiros —, os valores retidos ou descontados a título de Vale transporte e Vale refeição/alimentação.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir pela impossibilidade da recorrente excluir o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação, que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal), inclusive a contribuição ao RAT e a terceiros, em virtude de não possuírem natureza de indenização que autorize sua exclusão, e por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Os valores relativos a auxílio-alimentação (vale-alimentação ou vale-refeição) descontados dos empregados são ônus por eles suportados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado. 



    O assunto foi submetido ao regime dos recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, tema 1174, REsp 2.005.029/SC, REsp 2.005.087/PR, REsp 2.005.289/SC e REsp 2.005.567/RS, para deliberar sobre a Possibilidade de excluir as seguintes verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT: a) valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo empregador; b) parcelas retidas ou descontadas a título de coparticipação do empregado em benefícios, tais como: vale-transporte, vale-refeição e plano de assistência à saúde ou odontológico, dentre outros. Foi determinada a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratavam da matéria.



    ......................................................................................................



    Não tem o contribuinte empregador o direito de excluir o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação ou refeição que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal). Aplica-se igual raciocínio das contribuições previdenciárias às contribuições sociais de prevenção dos riscos ambientais do trabalho (GIL-RAT) e contribuições de terceiros, na medida em que têm como base de cálculo o total das remunerações pagas ou creditadas no decorrer do mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, base de cálculo idêntica à das contribuições previdenciárias, a teor da al. a do inc. I do art. 195 da Constituição e dos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991 (TRF4, Segunda Turma, 50230881020224047001, 19set.2023).



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.370.843, ministro André Mendonça, Tema n. 1.415/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à incidência da contribuição previdenciária, prevista no art. 195; I; a, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria é abarcada pelo Tema n. 1.415/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente